Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-27.2003.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000212-27.2003.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIANE NUNES DA SILVA - CPF: 889.303.001-20 (REPRESENTANTE), APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA - CPF: 122.666.711-20 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA (REPRESENTANTE), DEUSDETE ALVES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WILLIAMS FERREIRA SENNA - CPF: 165.822.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
COISA JULGADA
-
OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0000212-27.2003.8.11.0004

EMBARGANTES: ROSIANE NUNES DA SILVA E

ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA

EMBARGADA:

APARECIDA GLÓRIA DA SILVA SENNA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSIANE NUNES DA SILVA e ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA
contra acórdão desta Câmara (Id. 28985484), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.

Os embargantes apontam omissão no
decisum
na medida em que não há que se falar em preclusão ou coisa julgada quanto a matéria alegada no recurso de apelação.

Sustentam que o cerne do agravo de instrumento tratava-se da possibilidade de penhora da pensão por morte recebida recorrida, enquanto que no recurso de apelação, pleiteavam a legitimidade da embargada para figurar no polo passivo da execução de sentença, vez que a ação principal foi intentada em face desta e seu falecido esposo, e no acordo realizado, a responsabilidade do pagamento foi atribuída a ambos.

Assim, requer o provimento do presente recurso, a fim de acolher os aclaratórios, para que seja provido o recurso de apelação, vez que a sentença extinguiu a execução quanto à recorrida é incorreta, de modo a prosseguir o cumprimento em face da embargada.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 32689980.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 28985484, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PENSÃO POR MORTE
– DESOBEDIÊNCIA A JULGADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OFENSA À COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se nitidamente preclusa a matéria devolvida a exame que já foi decidida por esta Corte, impossibilitando sua reapreciação neste momento processual. A sentença recorrida se escora em entendimento esposado por esta c. Câmara, que na oportunidade, negou provimento ao recurso por entender que a execução deveria recair em face da executada e também do espólio do de cujus”

Os embargantes defendem a existência de omissão na medida em que não há que se falar em preclusão ou coisa julgada quanto a matéria alegada no recurso de apelação.

Sustentam que o cerne do agravo de instrumento tratava-se da possibilidade de penhora da pensão por morte recebida recorrida, enquanto que no recurso de apelação, pleiteavam a legitimidade da embargada para figurar no polo passivo da execução de sentença, vez que a ação principal foi intentada em face desta e seu falecido esposo, e no acordo realizado, a responsabilidade do pagamento foi atribuída a ambos.

Pois bem. Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi enfrentada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância dos recorrentes, o
decisum
deixou claro o posicionamento adotado pela Câmara Julgadora no que diz respeito aos exequentes, ora recorrentes, que, para garantia do crédito, deveriam buscar bens exclusivos da parte devedora (CC, art. 391) e quanto ao devedor falecido, acionar bens do espólio (CPC, art. 642, caput).

Isso porque, o benefício da pensão por morte deixada para a embargada, encontra-se no rol de impenhorabilidade absoluta, prevista no artigo 833, IV e X, do CPC, não obstante a natureza alimentícia do crédito exequendo.

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020